Tribunal: TJDFT
Processo: 0087765-25.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0087765-25.2009.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. APELADO: OSVALDO PEREIRA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Banco Bradesco S.A ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto - Acórdão n° 1310435. O Banco Bradesco apresentou Reclamação Constitucional, julgada procedente, para determinar a cassação do Acórdão no 1310435 proferido por esta Turma Cível – Id. 26560121. Em cumprimento ao decidido na Reclamação n° 45.863, foi determinada a suspensão do presente feito, até o deslinde do RE n° 591.797/SP e RE n° 626.307/SP (Temas 264 e 265), em razão de decisões proferidas pelo Ministro Dias Toffoli, que determinou o sobrestamento dos recursos que tratem sobre os expurgos inflacionários, supostamente decorrentes dos planos econômicos Collor I, Bresser e Verão (Id. 26580195). Após o julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal (Id. 77463385), e nova intimação (Id. 77718597), o apelado informou que se cadastrou no portal eletrônico e requereu dilação de prazo para aderir ao acordo (Id. 78021354). Por sua vez, o apelante não se manifestou. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.363/SP (Tema 284), fixou a seguinte tese: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado”. A Suprema Corte de Justiça, no julgamento do Recurso Extraordinário no 632.212/SP (Tema 285), corroborou o posicionamento anterior, in verbis: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.” Verifica-se, assim, que foi estipulado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 10/6/2025, para novas adesões de poupadores. A adesão ao acordo coletivo não ocorre mediante intervenção do Juízo, consoante o anexo do respectivo termo. Em pesquisa pela rede mundial de computadores, constato que a plataforma para adesão ao acordo permanece ativa e pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: https://www.pagamentodapoupanca.com.br. Assim, oportunizo às partes que apresentem o termo de adesão ao acordo realizado na plataforma supracitada ou manifestem, no prazo de 30 (trinta) dias, a respeito do interesse do julgamento da apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora